Tribunal: TJDFT
Processo: 0705251-04.2019.8.07.0007
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-06-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0705251-04.2019.8.07.0007 RECORRENTE: BANCO DO BRASIL SA RECORRIDO: F.S TRANSPORTES LTDA - ME DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO INTERNO. APELAÇÃO. NÃO CONHECIMENTO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO RECORRIDA. RECURSO NÃO CONHECIDO. 1. O recurso deve impugnar de maneira específica os fundamentos da decisão recorrida, sob pena de não ser conhecido. 2. Tendo a sentença declarado inexigível a dívida, determinado que a ré exclua o nome da autora de cadastro restritivo de crédito e a retirada da hipoteca sobre o bem sob o fundamento da prescrição da pretensão de cobrança de débito remanescente relativo a cédula de crédito comercial, deve o apelante, em obediência ao princípio da dialeticidade, fazer referência direta a esse fundamento da sentença. 3. Agravo interno desprovido. O recorrente sustenta que o acórdão recorrido afrontou os seguintes dispositivos: a) artigo 52 do Código de Defesa do Consumidor, porque o colegiado entende que é possível limitar em 30% (trinta por cento) os descontos realizados na conta corrente do recorrido; b) artigos 104, 110, 166, 186, 422 e 884, todos do Código Civil, ao entendimento de que o contrato firmado entre as partes é válido, não podendo ser declarada a sua inexigibilidade, sob pena de ensejar o vedado enriquecimento sem causa; c) artigo 20, §3o, do Código de Processo Civil de 1973, requerendo, em caso de eventual condenação do banco, a fixação dos honorários advocatícios em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação; d) artigo 12 e 14, ambos do CDC, defendendo que estão ausentes os pressupostos da responsabilidade objetiva. Requer que as publicações sejam feitas, exclusivamente, em nome do advogado NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES (OAB/DF 25.136). Em contrarrazões, o recorrido requer a condenação da parte contrária por litigância de má-fé, bem como sejam os honorários de sucumbência majorados. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Analisando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, observa-se que o recurso especial não deve ser admitido quanto às supostas contrariedades aos artigos 12, 14 e 52, todos do CDC, 104, 110, 166, 186, 422 e 884, todos do CCB, e 20, §3o, do CPC de 1973. Com efeito, o recorrente não impugnou o único fundamento utilizado pela turma julgadora para não conhecer da apelação, exatamente pelo fato de não ter havido impugnação específica aos fundamentos da sentença, em total desrespeito ao princípio da dialeticidade. Alerte-se que o BB se limitou a alegar temas estranhos ao decidido – limitação do percentual de desconto em conta corrente, validade do contrato entabulado entre as partes, arbitramento da verba advocatícia e a ausência dos pressupostos da responsabilidade objetiva. Assim, “O recurso especial que não impugna fundamento do acórdão recorrido suficiente para mantê-lo não deve ser admitido, a teor da Súmula n. 283/STF”. (AgInt no AREsp 452.954/PR, Relator Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJ-e de 14/05/2020). Além disso, indefiro o pedido de publicação exclusiva, tendo em vista o convênio firmado pelo recorrente com este TJDFT, para publicação no portal eletrônico. Por fim, a condenação por litigância de má-fé e a majoração dos honorários sucumbenciais, embora previstas nos artigos 80 e 85, ambos do CPC, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pelo recorrente. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A015